Tribunal: TJSP
Processo: 1535544-67.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes, transporte de valores e restrição da liberdade da vítima. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público. Pedido de condenação nos termos da denúncia.

1. Manutenção da absolvição. Ausência de reconhecimento na fase preliminar. Vítimas que indicaram não terem visto o rosto dos roubadores que as abordaram. Reconhecimento realizado em sede

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes, transporte de valores e restrição da liberdade da vítima. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público. Pedido de condenação nos termos da denúncia.

1. Manutenção da absolvição. Ausência de reconhecimento na fase preliminar. Vítimas que indicaram não terem visto o rosto dos roubadores que as abordaram. Reconhecimento realizado em sede judicial que se mostrou pouco seguro. Policiais que pouco esclareceram. Acusado que foi detido após a prática do roubo, sem que houvesse perseguição imediata, não tendo sido encontrado na posse dos bens subtraídos. Negativa apresentada em interrogatório.
2. Insuficiência probatória para o decreto condenatório. Ausência de elementos que pudessem vincular o acusado com a prática do roubo.
3. Recurso conhecido e desprovido.